Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707153-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL PAIGNEZ AGRAVADO: DAYAN PIMENTEL SIMAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Ismael Paignez contra a decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Dayan Pimentel Simas, em que o juízo a quo, sob o fundamento de que não cabe ao executado, através do instrumento da impugnação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, rejeitou a impugnação ofertada (ID 114928739 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os honorários perseguidos no cumprimento de sentença se originam de outro processo de conhecimento, que redundou em uma liquidação de sentença. Salienta que a mencionada liquidação de sentença teve por desiderato chegar ao valor indenizatório devido por PILOTO EMPREENDIMENTOS LTDA, que foi representada pelo ora agravado nos autos, ainda físicos, de n. 2014.01.1.134225-8. Explica que tais autos se referem a uma ação proposta por ISMAEL PAIGNEZ (agora Espólio) em desfavor de PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MIRIAN LUZIA DE LIMA e SWISS PARK BRASIÍLIA INCORPORADORA Ltda, sendo as duas primeiras rés representadas pelo advogado recorrido, e a última, por patrono diverso. Narra que foi proferida sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva de Mirian Luiza de Lima, e condenando o autor (Ismael) e a 1a Requerida (Piloto) em honorários na proporção de 60% e 40% fixando-os em 10% sobre o valor da condenação. Quanto aos segundo e terceiro requeridos, tendo em vista a sucumbência total do autor (Ismael), condenou-o ao pagamento de honorários, aos causídicos dos requeridos vencedores (Dayan e outro advogado), no valor de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, NCPC. Relata, contudo, que o acórdão proferido em sede de apelação reformou a sentença, determinando que a primeira ré (Piloto Empreendimentos) indenizasse o Sr. Ismael por perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença. Afirma, outrossim, que, em razão dessa sucumbência (da primeira ré), esta arcaria com o pagamento integral das custas do processo e dos honorários fixados na sentença e majorados para 15% do valor da condenação. Sendo assim, defende que o advogado agravado foi agraciado apenas com honorários atinentes à indenização por danos morais, os quais já foram pagos nos autos do processo n. 0729402-23.2017.8.07.0001, de modo que inexistem honorários sucumbenciais arbitrados em seu benefício sobre o valor que foi arbitrado na liquidação de sentença da indenização a que fez jus o Sr. Ismael Paignez, por uma razão óbvia: a sentença foi reformada pelo Tribunal e o cliente do agravado foi decretado perdedor. Menciona que a decisão agravada pode causar prejuízos irreversíveis ao agravante, tendo em vista os atos expropriatórios que serão adotados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, nos termos expostos. Preparo recolhido (ID 33320105). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostrando cabível, portanto, em sede de cumprimento de sentença, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento. Oportuno destacar, ainda, que, conforme a exegese dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, analisada a matéria por decisão de mérito transitada em julgado, esta se mostra imutável, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Confiram-se: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso vertente, a sentença proferida na ação de conhecimento (autos n. 2014.01.1.134225-8), proposta por ISMAEL PAIGNEZ em desfavor de PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (primeiro requerido), MIRIAN LUZIA DE LIMA (segunda requerida) e SWISS PARK BRASIÍLIA INCORPORADORA Ltda. (terceira requerida), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos nos termos seguintes: (...) Preliminares. a) Da Ilegitimidade Passiva da Ré Mirian Luzia de Lima. A Ré Mirian Luzia de Lima alega sua ilegitimidade passiva para figurar na presente lide, haja vista que o contrato que teve como objeto os lotes anteriormente adquiridos pelo Autor foi firmado entre a PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e a SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA., sendo ela apenas representante da primeira. Razão lhe assiste. Consoante se verifica das Certidões de Matrícula acostadas às fls. 106 e 107, o negócio foi firmado entre a SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. e a PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, constando esta última como proprietária dos bens imóveis. A Ré Mirian Luzia de Lima agiu como representante da sociedade PILOTO, e não em nome próprio. Como é cediço, no Direito Civil, há a segregação das personalidades da pessoa jurídica e de seus sócios ou representantes legais. Estes apenas formam a vontade daquela, exceto em situações específicas, como a de desconsideração da personalidade jurídica, o que não é o caso dos autos. Situação diferente, pois, da tratada pelo Direito Penal, cuja responsabilidade é imputada àqueles que agiram com o dolo de cometer o fato típico e antijurídico descrito na lei penal, independentemente da acumulação com a responsabilidade cível. Declaro, pois, a ilegitimidade passiva da Ré Mirian Luzia de Lima para figurar como parte na presente lide. Julgo, pois, extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a ela. (...) Dispositivo. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, para condenar a 1a Requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude da ocorrência de ato ilícito, com juros de 1% ao mês a partir da citação, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta sentença. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno Autor e 1a Requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 60% e 40%, respectivamente. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil. No que tange à relação processual firmada com o 2o e o 3o Requeridos, tendo em vista a sucumbência total do Requerente, condeno-o no pagamento de honorários, aos causídicos dos requeridos vencedores, no valor de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, NCPC. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito e julgado e decorrido o prazo de 5 dias, sem manifestação do autor quanto ao cumprimento de sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. (ID 74624716 pp. 3 e 7, grifo nosso) Em grau recursal, a supracitada sentença restou parcialmente reformada, conforme dispositivo que ora se transcreve: Ante o exposto, CONHEÇO da apelação, rejeito as preliminares de legitimidade passiva e cerceamento de defesa e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a 1a ré, Piloto Empreendimentos Imobiliários Ltda, a indenizar o autor por perdas e danos, correlatos ao valor de mercado dos imóveis descritos na inicial e nas promessas de compra e venda de fls. 19/20, a época da alienação realizada à 3a ré (17.02.2011 - fls. 106/107), a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Os valores devem ser corrigidos monetariamente a partir daquela data e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação (fl. 209v). No mais, mantenho a r. sentença vergastada. Em face da sucumbência da 1a ré, esta arcará com o pagamento integral das custas do processo e dos honorários de advogado fixados na sentença, os quais majoro para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, já considerando a sucumbência autoral quanto ao pleito de majoração dos danos morais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil/2015. (74611823 – p. 19, grifo nosso) Ao que se denota do acórdão, a sentença restou mantida no que se refere ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da segunda ré. Sendo assim, fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono desta (10% sobre o valor da condenação), a serem pagos pela parte autora, mostra-se escorreito o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo causídico. Nesse descortino, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a liminar vindicada enseja indeferimento. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado, Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Por oportuno, à Secretaria para que proceda à retificação do polo ativo, devendo constar o “ESPÓLIO DE ISMAEL PAIGNEZ.” Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora